Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu a penhora de 10% para 5% sobre os proventos de aposentadoria do executado, deduzidos os descontos compulsórios, para satisfação de débito em execução. O agravante requer a revogação da penhora, alegando comprometimento integral da renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, diante da alegação de comprometimento da subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo exceções legais.
4. O valor recebido mensalmente pelo agravante encontra-se integralmente comprometido com despesas essenciais, como tratamento médico de familiar, contas domésticas e empréstimos. Por outro lado, não há prova de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor.
5. A manutenção da penhora representa risco à dignidade do agravante e de sua família, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03/10/2018, p. 16/10/2018.